Tribunal: STF
Processo: RE 82488
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA
PROFERIDA DE PLANO, SEM PUBLICAÇÃO EM AUDIENCIA OU INTIMAÇÃO DAS
PARTES. EFEITOS. II A REVELIA DO RÉU NÃO DISPENSA QUE A SENTENÇA
SEJA, OU PUBLICADA EM AUDIENCIA PARA A QUAL TENHAM SIDO INTIMADAS AS
PARTES, OU, NA SUA FALTA, DAS SUAS CONCLUSÕES. SEM ESSAS
FORMALIDADES, NÃO TRANSITA EM JULGADO. III. NO SISTEMA DO COD. PROC.
CIVIL DE 1939, ART. 376, A FALTA DE CONTESTAÇÃO DA REINTEGRATORIA DE
POSSE, NÃO OBSTA QUE SIGA O RITO ORDINÁRIO, SEGUNDO A MELHOR
DOUTRINA ACEITA NOS TRIBUNAIS. IV RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO,
MAS NÃO PROVIDO.